Tribunal: TJDFT
Processo: 0749901-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0749901-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por SINDICATO DOS MÉDICOS DO DISTRITO FEDERAL – SINDMÉDICO/DF em face do DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Judiciais da Fazenda Pública do Distrito Federal, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0713838-69.2025.8.07.0018, determinou a emenda à inicial para limitar o polo ativo a apenas um autor e rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Agravante. Confira-se a decisão agravada: Vistos etc. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDICATO DOS MÉDICOS DO DISTRITO FEDERAL em face do DISTRITO FEDERAL, em substituição, no caso em apreço, à vários servidores, oriunda da ação de conhecimento no 0001858-21.2015.8.07.0018 (2015.01.1.007620-0). O §1o do art. 113 do Código de Processo Civil permite ao juiz limitar o litisconsórcio facultativo, hipótese dos autos, como se observa abaixo: "Art. 113 (...) § 1o O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença." Este Juízo, esclarece que tem verificado que demandas com essa quantidade de pessoas no polo ativo vem gerando atraso na movimentação e marcha processual e, consequentemente, uma prestação jurisdicional inadequada, ineficiente e demorada. Em demandas de cumprimento individual de sentença coletiva com muitos autores ou com muitos substituídos, observa-se uma excessiva oneração de alguns autores que, em que pese estarem com a situação regular, ficam aguardando a resolução de pendências ou situações irregulares de outros autores para que seus processos tenham andamento de forma conjunta, o que causa prejuízo para quem está em situação regular em detrimento de outros que, inevitavelmente em todo processo com grande número de litisconsortes, estão em situação irregular. Dessa forma, revisitando posicionamento anterior, com o intuito de garantir uma prestação jurisdicional célere, eficiente como se busca ofertar neste Tribunal de Justiça, em obediência aos preceitos legais e constitucionais vigentes determino que neste cumprimento de sentença conste apenas um substituído. Assim, intime-se o(a) advogado(a) do Sindicato para que, em 15 dias úteis, apresente emenda, em nova petição inicial, constando apenas o primeiro substituído da petição anteriormente apresentada na inicial. A emenda deve vir acompanhada de tabela com os valores que se busca recebimento, bem como os documentos necessários, tanto do processo coletivo quanto do autor (inclusive ficha financeira do período guerreado), para permitir o contraditório e ampla defesa da parte adversa, bem como o conhecimento deste Juízo para decidir sobre o direito que se busca. Os demais substituídos deverão constar cada um em uma nova petição inicial acompanhada dos seus cálculos, respectivos documentos (inclusive ficha financeira do período guerreado) e todas devem ser distribuídas por prevenção a este Juízo, mencionando a prevenção a esta ação que foi desmembrada. Esclareço que em todas as iniciais analisadas até agora, a sentença do processo de conhecimento juntada se refere ao processo 2013.01.1.136568-8 e não ao processo 2015.01.1.007620-0, como deveria ser, havendo, portanto, ausência de documento essencial ao ato. Observo, ainda, a juntada de um substabelecimento genérico onde sequer consta o número do cumprimento de sentença que se substabelece e não há juntada de qualquer procuração aos autos que permita verificar a regularidade do substabelecimento, havendo, portanto, ausência de documento essencial ao ato Assim, para comprovar sua capacidade postulatória, deverá apresentar: - procuração atual do SINDICATO para o escritório que o representa e substabelecimento, se for o caso; A procuração de 2015, processo de conhecimento, não serve para esse fim porque já mudou a diretoria do Sindicato, necessitando de procuração atual. - estatuto social do Sindicato, bem como ata da última assembleia para permitir a este Juízo saber se a procuração foi outorgada por quem tem poderes para tanto. - os documentos pessoais de quem assina procuração digitalizados; Deverá trazer ainda, junto à nova inicial: - cópia digitalizada da sentença exequenda devidamente assinada; - cópias digitalizadas dos acórdãos, se houverem; - ficha financeira do substituído no período guerreado; - comprovante de recolhimento das custas iniciais, Emende-se a petição inicial do cumprimento de sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, para adequá-la aos termos da Portaria Conjunta no 85/2016 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e do artigo 524 do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da inicial, trazendo aos autos, em especial, o que foi indicado acima, para que a petição inicial reúna condições de desenvolvimento válido e regular do processo. Intime-se apenas a parte autora. O Agravante, em suas razões recursais, alega que: 1) atua como substituto processual, sendo inaplicável a limitação prevista no art. 113, § 1o, do CPC; 2) a jurisprudência do STF e STJ reconhece a legitimidade extraordinária dos sindicatos para atuar na fase de cumprimento de sentença coletiva, independentemente de autorização dos substituídos; 3) a decisão viola os princípios da economia processual, razoabilidade e efetividade da jurisdição, ao exigir pulverização de milhares de execuções individuais; 4) já houve limitação razoável, pois o cumprimento foi proposto em nome de apenas 10 beneficiários, evitando tumulto processual; 5) manter o cumprimento da forma proposta, em grupo de 10 (dez) servidores/beneficiários, não compromete a rápida solução do litígio ou da defesa, pois se tratam de meros cálculos aritméticos. De igual forma, não implica em ineficiência da prestação jurisdicional nem prejuízo à defesa pela parte adversa. O Agravante alega que a probabilidade do direito está demonstrada no recurso, ante a clara violação à sistemática da substituição processual e à jurisprudência consolidada do STF e STJ. Sustenta que o perigo de dano decorre da necessidade de ajuizamento de nove novas ações individuais, com recolhimento de custas, o que comprometeria a efetividade da execução do título coletivo e geraria insegurança jurídica. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para suspender o processo de origem até o julgamento do mérito do agravo, evitando o indeferimento da inicial. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão e permitir o prosseguimento do cumprimento de sentença coletivo com 10 substituídos, ou, subsidiariamente, limitar a cinco beneficiários. Ao final, pede: a) O conhecimento e o recebimento do presente Agravo de Instrumento; b) O deferimento da tutela recursal, para determinar a suspensão do processo de origem, até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento, de modo a evitar prejuízo à parte autora com o indeferimento da inicial de cumprimento de sentença; c) Ao final, o provimento integral do recurso para reformar as decisões agravadas, reconhecendo a legitimidade do Sindicato para atuar como substituto processual no cumprimento de sentença coletiva, e determinar o prosseguimento do feito na forma como foi proposto, com a manutenção do cumprimento em nome do Sindicato Autor representando 10 (dez) beneficiários substituídos; d) Subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda pela manutenção da decisão, requer-se o acolhimento do pedido alternativo, para que o rol de beneficiários seja limitado a 5 (cinco) substituídos, com fundamento nos princípios da razoabilidade, celeridade processual e economicidade É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, e tempestivo. Preparo recolhido (ID 78338278). Da antecipação da tutela recursal A tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n. 1976757, 0726513-55.2024.8.07.0000, Relator: Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/03/2025, Publicado no DJE: 17/03/2025; e Acórdão n. 2026988, 0707861-53.2025.8.07.0000, Relator: Desembargadora VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/07/2025, Publicado no DJE: 12/08/2025). O Agravantes traz ao debate a possibilidade de o Juízo de origem limitar a quantidade de litisconsortes no cumprimento de sentença em apreço. Das alegações formuladas pelo Agravante, não verifico a presença dos requisitos acima especificados, os quais subsidiariam a antecipação da tutela requerida. O art. 113 do CPC assim dispõe: Duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando: [...] § 1o O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença. [...] Assim, nessa análise sumária, própria deste momento processual, entendo que, nos termos da previsão legal, a determinação de limitação de litisconsortes encontra-se dentro da espera decisória do Juizo recorrido. Em que pese os Agravantes realizarem pedido subsidiário, tenho que a discussão deverá ser vencida por ocasião da apreciação final do recurso. Diante desse cenário, entendo que o caso em apreço não apresenta urgência a demandar provimento jurisdicional de caráter antecipado, uma vez que não houve, conforme a argumentação acima exposta, a demonstração dos requisitos autorizadores da liminar requerida. Além disso, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao Agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma, a fim de se verificar, em análise exauriente, o acolhimento, ou não, das razões recursais. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do Agravo, sendo a análise estritamente relacionada à tutela de urgência requerida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao recurso. DEFIRO o pedido para que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados ULISSES RIEDEL DE RESENDE, OAB/DF 968, e MARCOS LUÍS BORGES DE RESENDE, OAB/DF 3.842, com a ressalva da sistemática e das limitações do PJe em face da exclusividade da publicação. Dê-se conhecimento do teor desta decisão ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 13 de novembro de 2025 09:03:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador